Tribunal: TJDFT
Processo: 0729515-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. AJUSTES POSTERIORES. inoponibilidade ao CONDOMÍNIO.
1. As taxas condominiais são de natureza propter rem, ou seja, consubstanciam obrigação decorrente de um direito real sobre o imóvel e, como aderem à coisa, irão acompanhá-la nas modificações do seu titular, não lhe sendo, a princípio, oponíveis questões de direito pessoal. Logo, eventual alteração subjetiva na qualidade de proprietário de bem ou na titularidade de um direito real sobre esse mesmo bem, decorrente da alienação do imóvel, impõe ao seu novo titular a imediata e automática assunção da obrigação pelas cotas condominiais, ressalvado o cumprimento das hipóteses descritas no Tema 886/STJ, como forma de se afastar eventual responsabilidade pelo débito.
2. “O adquirente da unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multa e juros moratórios” (art.1345 do CC), o que não afasta eventual direito de regresso do novo adquirente em desfavor do primitivo devedor, ante a quitação da dívida perante o Condomínio, que não pode ser penalizado pelas questões pessoais incidentes sobre o imóvel.
3. Não se mostra razoável admitir a suspensão do caráter propter rem da obrigação durante a vigência do contrato de alienação fiduciária em detrimento da coletividade condominial, de sorte que o credor fiduciário deve ser responsabilizado pelo débito condominial outrora atribuível ao devedor fiduciante, que perdeu a propriedade por inadimplemento do contrato de alienação, ressalvado eventual direito de regresso. (REsp no 2.059.278/SC)
4. Apelação provida. Sentença reformada.